Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-63.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600439-63.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600436-27.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600439-
63.2020.6.16.0015 que, ante as irregularidades detectadas, as quais comprometem a integralidade
das contas apresentadas, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 julgou
desaprovadas as contas do candidato Claudimar Barbosa da Silva. Além do julgamento anterior,
por todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos valores é medida que se impõe, assim
sendo, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento
do valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos
apontamentos 1.2.3. e 4.1.5. do parecer conclusivo, analisados acima por este Juízo. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudimar Barbosa da
Silva, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Ponta Grossa/PR, desaprovadas, em razão da não apresentação dos documentos fiscais para
comprovação dos gastos realizados com os recursos públicos recebidos do FEFC, vez que
nenhuma das despesas constantes deste apontamento foi comprovada; - irregularidade das
despesas realizadas com recursos públicos recebidos do FEFC, vez que o candidato realizou, com
recursos públicos do FEFC, o pagamento de pessoal para atividade de militância e mobilização de
rua e, em que pese a manifestação do candidato de que os contratos seguiram os preços médios
vigentes, temos que não foram integralmente cumpridas as determinações constantes na lei, o que
deve ser considerado no julgamento das contas, principalmente pelo fato de tratar-se da utilização
de recursos públicos recebidos pelo candidato.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42718
768
07/10/2021 11:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.788

RECURSO ELEITORAL 0600439-63.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRENTE: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM
FEFC. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
D O S V A L O R E S A O T E S O U R O
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso
quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada
e s p e c i f i c a m e n t e p a r a s a n a r a
inconsistência.

2. A existência de despesas pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº. 23.607/2019.

3. A falha equivale a aproximadamente
17,08% do total dos recursos de
Num. 42718768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942

campanha, o que compromete a aferição
da lisura contábil das contas e,
ultrapassam o limite de 10% que
costuma ser usado por este Tribunal
para permitir a incidência dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIMAR BARBOSA DA
SILVA, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID. 41080566) que, desaprovando
as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 4.700,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 41080866), o recorrente defende que foram
juntados todos os documentos comprobatórios das despesas e que, para afastar
quaisquer dúvidas a respeito, anexa ao recurso contratos de prestação de serviços,
declarações e comprovantes de transferência.

Alega que as falhas não comprometem a regularidade da prestação de
contas, bastando sua aprovação com ressalvas, pois as inconsistências são irrisórias.

Com o recurso, vieram os documentos de ID. 41080916 e ss..

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as
suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 42692802), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Num. 42718768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

Não conheço dos documentos de ID. 41080916 e ss., juntados por
ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos
termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o
parecer de ID. 41078766, datado de 28 de junho de 2021, o que foi reforçado no parecer
de ID. 33626966, datado de 08 de março de 2021, não havendo qualquer justificativa para
a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem operada a preclusão.

Pois bem.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor
total de R$ 4.700,00.

Passa-se, doravante, ao exame da irregularidade em questão.

A sentença pontuou que houve despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 4.700,00, sem que
houvesse a juntada da documentação comprobatória correspondente.

O parecer conclusivo indica as despesas que carecem de comprovação (ID.
41079466):

De fato, em consulta ao sistema SPCE, foi possível identificar, a partir dos
CPFs e CNPJ acima referidos, que as despesas em questão se referem aos seguintes
fornecedores:
Num. 42718768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942

- ELI PAOLA NAUMES – Serviços de Militância e Mobilização – R$ 250,00;

- PAGE TECH COMUNICAÇÃO VISUAL – Santinho – R$ 200,00;

- ARIANE LARA DOS SANTOS – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- JOCEMARA TEIXEIRA PINTO – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- MAURILIO ALVES DA SILVA – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- CLARICE BARBISE DA SILVA – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- ANA PAULA TEIXEIRA PINTO – Serviços de Mobilização – R$ 500,00;

- OTILIA DE SOUZA BRASIL – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- LUCIMARA GONÇALVES – Serviços de Militância e Mobilização – R$
500,00;

- ELI PAOLA NAUMES – Serviços de Militância e Mobilização – R$ 500,00; e

- MAURILIO ALVES DA SILVA – Serviços de Militância e Mobilização – R$
250,00.

De todos os gastos arrolados, apenas foi juntada documentação referente ao
fornecedor PAGE TECH COMUNICAÇÃO VISUAL, contratado para produção de
santinhos, no importe de R$ 200,00.

Sucede que o documento apresentado pelo prestador consiste apenas no
extrato do pedido, o qual não é suficiente para a comprovação da despesa porque não
garante que ela foi efetivamente realizada. Para que haja a comprovação da efetiva
prestação do serviço, é imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente, o
que não foi providenciado.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, I, c, e art. 60,
todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
Num. 42718768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942

única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nesse contexto, constata-se que a falha apontada equivale a
aproximadamente 17,08% do total dos recursos de campanha (R$ 26.396), o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o limite mínimo de
10% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é
medida de rigor.

Dito de outra forma, o percentual irregular envolvido é alto e impede a sua
aprovação com ressalvas.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para
negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42718768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600439-63.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA VEREADOR, CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711564667400000041694942
Número do documento: 21100711564667400000041694942